Tribunal: TJSP
Processo: 1025154-97.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão de embargos de declaração anulados pelo STJ para que seja proferido outro sanando a omissão apontada pelo suplicante – Embargante que afirma que o banco de dados responde pela ilicitude na gestão de dados que divulga, visto que ao ocultar a data de emissão/vencimento do título tenta burlar a lei e manter o apontamento por prazo superior ao quinquênio previsto na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão de embargos de declaração anulados pelo STJ para que seja proferido outro sanando a omissão apontada pelo suplicante – Embargante que afirma que o banco de dados responde pela ilicitude na gestão de dados que divulga, visto que ao ocultar a data de emissão/vencimento do título tenta burlar a lei e manter o apontamento por prazo superior ao quinquênio previsto na lei – Ainda que se reconheça que o recorrido não constou todos os dados no apontamento, não há lógica em afirmar ser interesse da recorrida persistir com apontamento além do prazo legal, justamente porque não é credora – Embargada que apenas reproduz as informações prestadas pelas empresas associadas ao serviço, limitando-se a armazenar em seu banco de dados os nomes dos consumidores inadimplentes – Se os dados estão incompletos, não consta data exata, valores não correspondem, são questões a serem tratadas junto ao credor, pois de certo o equívoco provavelmente ocorreu no repasse das informações – E ainda que fosse aqui determinado que o banco de dados recorrido realizasse a correção da data do débito, o provimento aqui almejado seria ineficaz, porque se anotação persiste além do prazo quinquenal, a ação a ser ajuizada é em face dos credores – De nada adiantaria a modificação da data da anotação se o suplicante terá que ajuizar outra demanda pleiteando eventuais danos contra as empresas responsáveis pela divulgação dos mencionados débitos – Destaque-se que este fato não é suficiente para compelir a exclusão do apontamento diante da alegada prescrição nesta demanda, tampouco a indenizar o recorrido por danos morais em ação movida contra a empresa de manutenção de dados – Se assim fosse, vencida dívida os devedores passariam a ser credores em ações movidas contra as empresas titulares do débito e os órgãos que mantém o banco de dados, podendo pleitear danos morais de ambas, diante do mesmo fato (apontamento), o que se mostra incabível –
Embargos recebidos para sanar a omissão, mas rejeitados no mérito.